Tribunal: TJDFT
Processo: 0737557-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737557-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER AGRAVADO: JOAO LEITE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm